Tribunal: STF
Processo: HC 254258
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Nanini Nogueira em favor de Yuri Orcino da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 819.969, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. LONGO TEMPO DECORRIDO DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. INVOCAÇÃO DE TESES NÃO APRESENTADAS NA APELAÇÃO CRIMINAL E TAMPOUCO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RESPEITO À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 7, p. 23)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos e 4 meses, em regime inicialmente fechado.



    Aduz nulidade na busca pessoal realizada no paciente, pela falta de justo motivo, baseando-se apenas em denúncias anônimas. (p. 6)



    Alega “que os Policiais Militares adentram no interior da residência do paciente desprovidos de qualquer autorização desse ou judicial, em flagrante inobservância a inviolabilidade domiciliar.”(p.7)



    Por fim, afirma “que as drogas não foram encontradas em poder do paciente, tanto é que esse sequer soube de onde os Policiais Militares obtiveram a substância entorpecente”. (p. 23)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e aplicação da atenuante por tráfico privilegiado em sua fração máxima. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    De início, transcrevo a fundamentação do ato coator:



    O agravante alega que "todas as teses foram debatidas em revisão criminal, tanto que, na própria decisão de Vossa Excelência citada às fls. 980 reconhece ao citar o parecer do MPF: '(...) As teses de invasão de domicílio, ausência de justo motivo na busca pessoal e acesso indevidos a dados telemáticos já foram analisadas e afastadas pelas instâncias anteriores. (...)'". O argumento, todavia, não procede. 



    A uma porque não consta dos autos que tenha sido ajuizada revisão criminal. A duas porque, malgrado o aparente equívoco na menção constante do parecer do MPF, depreende-se da leitura do acórdão impugnado que "a defesa do corréu Yuri sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova documental consistente nas mensagens telefônicas feitas pelo intermédio do 'whatsapp', por falta de prévia autorização judicial. No mérito, pugna pela absolvição ante a fragilidade probatória, em relação a ambos os delitos. Subsidiariamente, colima: (a) o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em patamar superior à fração de 1/6; (b) a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerada a detração (fls. 353/374)" (e-STJ fls. 478-479). 



    Logo, algumas das teses suscitadas no presente habeas corpus – como as referentes à "nulidade quanto à busca veicular e pessoal" e à "invasão domiciliar no imóvel do paciente" – não foram apresentadas na apelação defensiva e tampouco apreciadas pelo acórdão impugnado, tratando-se de teses inovadoras suscitadas diretamente nesta Corte, o que torna inviável a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    [...]



    Em relação às demais questões suscitadas no presente habeas corpus substitutivo de revisão criminal, a pretensão da defesa é o mero reexame de teses já arguidas e apreciadas no julgamento da apelação criminal, o que não é admissível na via estreita do habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária. 



    Com efeito, "o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016). 



    Da mesma forma, esta Corte vem entendendo que, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, bem como em atenção ao dever de lealdade processual e à boa-fé objetiva, mesmo em se tratando de alegada nulidade absoluta, o habeas corpus não pode ser manejado como uma segunda apelação criminal, como intenta a defesa no presente feito. A propósito:



    [...]



    Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, "a decisão recorrida transitou em julgado no dia 05/04/2018 e não comporta reparos, uma vez que se encontra devidamente fundamentada, havendo provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes praticados (tráfico e associação para o tráfico). As teses de invasão de domicílio, ausência de justo motivo na busca pessoal e acesso indevidos a dados telemáticos já foram analisadas e afastadas pelas instâncias anteriores. Por fim, mas não menos importante, o presente habeas corpus, cuja análise é célere e não exauriente, não é a ferramenta processual adequada para desconstituição da decisão vergastada" (e-STJ fl. 976).” (eDOC 7, p. 25-27)



    A respeito da busca pessoal realizada, extrai-se dos autos que havia fundada suspeita de que o veículo GM/Zafira era utilizado para trazer drogas da cidade de São Paulo, chegando a polícia militar a identificar o referido veículo ocupado pelo recorrente e dos corréus. 



    No que tange ao acesso dos policiais ao celular, verifica-se do seguinte trecho dos autos que não houve ilegalidade no ato:



    Extrai-se dos autos que não foi necessário o desbloqueio do celular para os policiais terem acesso às mensagens. O conteúdo estava disponível e a sua análise, por ocasião do flagrante, ocorreu naturalmente, no exercício do poder de polícia. Isso porque os policiais declararam que durante a abordagem, perceberam que os acusados, bem como a condutora Camila, estavam recebendo mensagens em seus aparelhos celulares. Ademais, o próprio corréu Raul disse que os policiais solicitaram a senha de seu celular, tendo ele dito que não usava senha. 



    Além disso, não há nada nos autos que demonstre que os policiais agiram de forma coercitiva para terem acesso às mensagens do celular de Raul e Camila, sendo que ambos declararam em solo policial que permitiram a análise dos celulares pelos policiais.



    Ademais, em 07/12/2016, foi deferida a quebra de sigilo telefônico judicialmente e o conteúdo dos celulares foi obtido.



    Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente tanto às frações de redução quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para mitigações muito inferiores à adotada no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 216.578 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MAIS DE DUZENTOS E SETENTA MIL ARQUIVOS DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDUZIDA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA CONFISSÃO JUSTIFICADA PELO VASTO ACERVO PROBATÓRIO E POR SE TRATAR DE CONFISSÃO QUALIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (HC 185.975 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente